Tribunal: TJDFT
Processo: 0738684-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Jadiel Ferreira de Oliveira e Outra em face da decisão que, no curso da execução de título judicial que manejam em seu desfavor os agravados – Fiorentino Cappellesso e Outra –, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação que aviaram, fixando os honorários periciais estipulados em favor do perito nomeado para ultimação da avaliação do imóvel penhorado no trânsito processual em R$114.513,60 (cento e quatorze e mil quinhentos e treze reais e sessenta centavos), sob o fundamento de que o imóvel a ser periciado encontra-se localizado no município de Flores de Goiás/GO e é de grande extensão, legitimando a contraprestação firmada. Almejam os agravantes, mediante a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a serem reduzidos os valores relativos aos honorários do perito indicado pelo Juízo, ao argumento de exorbitância do montante arbitrado. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que o valor dos honorários periciais pode ser controlado pelas instâncias judiciais competentes para processar e julgar o feito, destacando que, como forma de viabilizar a aferição de adequação dos honorários periciais propostos pelo perito indicado pelo Juízo, coligira aos autos três propostas de perícia de avaliação de imóvel rural que alcançam montante inferior a 20% do valor proposto pelo perito nomeado na execução subjacente. Aludiram à proposta apresentada pelo Engenheiro Agrimensor Carivaldo Afonso Nunes, no valor de R$27.610,00, para avaliação da mesma propriedade rural (Fazenda Amendoim ou Mudubim, com área total de 3.650,00 hectares, registrada na matrícula 637, localizado no município de Flores de Goiás – GO), apresentada com base na tabela IBAPE – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Distrito Federal. Asseveraram que a discrepância é substancial e desafia o controle judicial para evitar prejuízos afetando-os, pois, sem condições de arcar com mais de cem mil reais de honorários periciais, serão prejudicados caso a perícia não seja realizada de forma adequada e seguindo as normas técnicas aplicáveis ao caso. Mencionaram a proposta de honorários para avaliação de imóvel rural do Sr. Adelino Nunes dos Santos, nos autos de execução de título extrajudicial em trâmite perante a própria 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília – feito no 0030753-43.2015.8.07.0001 –, que, curiosamente, segundo sustentaram, homologara honorários dez vezes inferiores para a realização do mesmo serviço, a saber, avaliação de propriedade rural. Realçaram que, na ocasião, o perito individualizado apresentara valor de honorários no montante de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) para a avaliação de propriedade rural localizada no município de Niquelândia/GO, também fora do Distrito Federal, portanto. Verberaram que, portanto, o valor de R$114.513,60, proposto nos autos subjacentes pelo perito do juízo é absolutamente desproporcional e distanciado dos preços praticados no mercado por peritos avaliadores, devendo, assim, ser reduzido. Consignaram que o perito nomeado pelo Juízo, em sua proposta apresentada na origem, utilizara como referência a hora técnica mais elevada da tabela Ibape, havendo sido aludida tabela também utilizada pelo perito que apresentara proposta de honorários de R$ 27.610,00, para avaliação da mesma propriedade rural. Acresceram que, ademais, o perito nomeado ainda imprimira, na referida hora técnica, acréscimo de 100% (cem por cento), tentando justificar a utilização do dobro da hora mais cara por ser um profissional com “tempo de experiência”. Registraram que, quanto aos itens que compõem a proposta, vários deles seriam facilmente descartáveis, inexistindo necessidade, por exemplo, de pesquisa documental, que o perito sequer definira qual seria. Pontificaram que há a matrícula da propriedade rural e a propriedade a ser avaliada, ressoando incompreensível e desnecessária, portanto, a pesquisa documental – que, segundo apontara, tomaria 18 (dezoito) horas técnicas da mais cara e de forma dobrada. Arguiram que o perito indicara item para georreferenciamento da área, no valor total de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), sustentando que o ato em questão seria desnecessário, pois a área já é georreferenciada e, ademais, todas as informações sobre localização, latitudes, longitudes e confrontações, já constariam na matrícula do imóvel. Consignaram que, para responder aos quesitos, o perito apontara a necessidade de uma semana cheia – 40 horas –, o que defenderam sobejar injustificável, considerando que são menos de 20 quesitos, cada um deles podendo ser respondido com um ou dois parágrafos bem escritos. Destacaram que o perito sugerira hospedagem e alimentação para uma semana inteira em Flores de Goiás, e, entretanto, não haveria qualquer justificativa sobre a necessidade desse interregno, despontando incompreensível uma semana inteira de visitas, que, imagina-se, poderiam ser feitas em único dia bem trabalhado. Agitaram que o perito apontara, ainda, despesas com cartórios sem explicar quais seriam, e, por fim, anotara um acréscimo de R$ 23.945,00 por se tratar de comarca fora do Distrito Federal, afirmando que apenas essa “taxa de deslocamento” alcançaria quase o mesmo valor de toda a avaliação feita por outro perito para avaliação total da mesma propriedade rural, e, outrossim, mais que o dobro de outras propostas, uma inclusive na mesma circunstância, a saber, perito do Distrito Federal avaliando imóvel em Goiás. Postularam, dessarte, a reforma da decisão agravada, reduzindo-se o valor dos honorários periciais de avaliação para montante consonante com as propostas para serviços similares em anexo, entre R$ 11.000,00 e R$ 12.800,00, e, especialmente, com a proposta para serviço idêntico, no montante de R$ 27.610,00. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Jadiel Ferreira de Oliveira e Outra em face da decisão que, no curso da execução de título judicial que manejam em seu desfavor os agravados – Fiorentino Cappellesso e Outra –, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação que aviaram, fixando os honorários periciais estipulados em favor do perito nomeado para ultimação da avaliação do imóvel penhorado no trânsito processual em R$114.513,60 (cento e quatorze e mil quinhentos e treze reais e sessenta centavos), sob o fundamento de que o imóvel a ser periciado encontra-se localizado no município de Flores de Goiás/GO e é de grande extensão, legitimando a contraprestação firmada. Almejam os agravantes, mediante a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a serem reduzidos os valores relativos aos honorários do perito indicado pelo Juízo, ao argumento de exorbitância do montante arbitrado. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à adequação dos honorários mensurados e assegurados ao experto a quem fora confiada a execução da perícia técnica deferida no curso da execução que é manejada pelos agravados em desfavor dos agravantes, destinada tão somente à avaliação do imóvel de sua propriedade que está penhorado no bojo do executivo. Assimilando a obrigação de arcarem com os custos da perícia, se inconformaram os agravantes exclusivamente com o importe estipulado pelo perito oficial. Alinhadas essas premissas e delimitada a matéria que fora devolvida a reexame, do cotejo dos autos deriva a constatação de que o ilustrado perito a quem fora confiada a consumação da perícia técnica mensurara a verba honorária destinada a remunerar os serviços que executará no equivalente à importância de R$ 114.513,00 (cento e quatorze mil e quinhentos e treze reais), restando a verba estimada homologada pelo decisório arrostado, não se conformando os agravantes com essa importância. Abstraída qualquer consideração acerca da inexorável qualificação profissional do experto a quem fora confiada a execução da prova técnica deferida no curso da ação principal, a verba que lhe fora resguardada pela decisão arrostada para efetivação da perícia não guarda conformidade com os trabalhos que deverão ser consumados como pressuposto para a confecção do correspondente laudo pericial, afigurando-se desproporcionais com os serviços que serão executados. Com efeito, a perícia destina-se simplesmente à avaliação do imóvel rural de titularidade do agravante, que restara penhorado no bojo do executivo subjacente. A despeito da destinação da perícia, o nobre perito apontara que consumirá 152 (cento e cinquenta e duas) horas técnicas de trabalho na apuração individualizada[1], o que não se afigura razoável. Certamente, mediante apreensão empírica, conquanto se trate de imóvel de elevada extensão territorial, não se consumirá carga horária correspondente a mais de 4 dias ininterruptos para se fazer aludida apuração. Ademais, os trabalhos não consumirão quaisquer materiais específicos, mas o manejo dos conhecimentos técnicos do experto, e, quando muito, instrumentos de medição. Sob essa realidade, notadamente defronte a natureza e destinação da perícia, ressoa patente que, conquanto a mensuração do valor de mercado do imóvel, até em razão de sua extensão, reclame conhecimento técnico especializado e deva ser traduzido em laudo confeccionado com acuro técnico e estofo científico, a par de certamente não consumir a carga honorária estimada pelo experto, o montante proposto afigura-se desproporcional e desarrazoado, considerando-se a média de verba honorária praticada em situações similares. Ora, a apuração a ser executada adstringir-se-á, consoante pontuado, à avaliação do imóvel rural penhorado. Ainda que sejam necessários para esse desiderato os serviços topográficos que fizera o perito discriminar na tabela de serviços que apresentara, certamente não legitimam o montante proposto. Os exames de levantamento e medição, se para o leigo são complexos, para o profissional especializado não se revestem de complexidade. A apuração a ser consumada, em suma, demandará visitas à propriedade rural, e, se o caso, os trabalhos de medição e levantamento indicados, o que, conquanto demande acuidade e tempo e até mesmo a participação de outros profissionais, não legitima que a remuneração do experto seja mensurada no importe por ele estimado. Cotejada a natureza da perícia e os trabalhos a serem consumados, os honorários periciais mensurados pelo perito oficial alcançam montante substancioso. Fica patente que efetivamente o estimado não se compatibiliza com a complexidade dos trabalhos a serem executados, afigurando-se excessivamente desproporcional sua fixação em R$ 114.513,60 (cento e quatorze mil e quinhentos e treze reais). Conquanto seja inexorável que a interseção judicial sobre os honorários estimados por profissional liberal seja delicada e se revista de caráter excepcional, notadamente quando provido de formação especializada e dotado de estofo científico e currículo respeitado, consoante sucede com o experto a quem fora confiada a execução da perícia em tela, à parte a quem fora debitado o custeio imediato dos custos dos trabalhos periciais, inconformando-se com o valor proposto, enseja que a questão que suscitara seja resolvida de conformidade com as regras de experiência comum e com as inferências que afloram do mercado de trabalho. Assim é que, emergindo do alinhado que a proposta formulada pelo perito oficial não fora por ele reduzida substancialmente, a verba honorária que postulara, estimada na quantia de R$ 114.513,60 (cento e quatorze mil e quinhentos e treze reais), não se coaduna com a extensão dos trabalhos provenientes da perícia, pois, frise-se, não se reveste de complexidade. A verba, não guardando compatibilidade com a perícia, viabiliza, pois, sua revisão, pois já não traduz o justo equilíbrio entre a remuneração que deve ser assegurada ao perito com os trabalhos técnicos que lhe foram confiados. Ante essas nuanças, detectado que a verba fixada não se afigura condizente com os trabalhos exigidos, torna inviável a contemplação do auxiliar do Juízo com contraprestação incompatível com os serviços que desenvolverá, inclusive porque dissonante dos parâmetros remuneratórios vigentes no país. O estimado, portanto, deve ser revisado, notadamente se ponderado o postulado com a atual realidade econômica do país. Os argumentos alinhados, encontram ressonância no entendimento estratificado por esta egrégia Corte de Justiça no sentido de que a verba destinada pelo perito oficial poderá ser revista quando não se coaduna com a extensão dos trabalhos provenientes da perícia, nem guardar compatibilidade com a natureza da perícia e com a expressão do direito controvertido, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que fixou o valor de R$ 39.908,00 (trinta e nove mil, novecentos e oito reais) para os honorários periciais para avaliação de um imóvel e de suas benfeitorias. 2. À falta de disposição legal sobre os parâmetros objetivos para estipulação do valor dos honorários periciais, impera o entendimento jurisprudencial de que a sua fixação deve decorrer da ponderação dos elementos como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Evidenciado que o valor proposto pelo perito nomeado é excessivo, está o Julgador autorizado a reduzir a verba, assistindo ao profissional o direito de declinar do encargo caso discorde, circunstância que ensejará a indicação de outro perito para a realização do ato. 4. No caso, ambas as partes impugnaram os honorários periciais, considerando-os exorbitantes, por dissonância entre a complexidade do trabalho desenvolvido e a quantidade de horas. 5. Assim, independentemente da discussão acerca da complexidade do trabalho técnico, não caberia a fixação dos honorários em montante superior, quando o próprio perito já havia aceitado o encargo por menor valor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1206215, 07115042920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A fixação dos honorários periciais em razão da ausência de parâmetros legais definidos é tema que demanda o prudente arbítrio do Magistrado, a considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. No presente caso, a avaliação dos bens imóveis requerida pelo agravante, na origem, não apresenta, em análise perfunctória, maior complexidade a justificar o valor atribuído e homologado pelo Juízo. 3. Em casos semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça tem fixado o valor médio de R$ 7.000,00 (sete mil reais), por bem imóvel a ser avaliado. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1131905, 07131813120188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEFONIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. 1. A lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo o Julgador, partindo de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixar a verba considerando o grau de complexidade, a natureza, o risco e a duração do trabalho a ser executado, o lugar de sua realização, a necessidade de deslocamento do experto e a capacidade econômica das partes. Deve ser reduzida a verba fixada a esse título que deixa de observar tais balizas. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n.658870, 20120020302060AGI, Relator: Desembargador não cadastrado, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 28/02/2013, Publicado no DJE: 07/03/2013. Pág.: 249) Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente ao elevado valor que alcançara a verba honorária, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, antecipo os efeitos da tutela recursal reclamada e, sobrestando os efeitos da decisão guerreada, suspendo a exigibilidade do depósito da quantia de R$ 114.513,60 (cento e quatorze mil e quinhentos e treze reais), referente aos honorários periciais, até a resolução desse recurso, ficando prejudicado o início dos trabalhos periciais, por ora. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinado. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num 166120929, p. 10 (fl. 2.918), Execução de Título Extrajudicial no 0019588-67.2013.8.07.0001.